Tribunal: TJES
Processo: 0002673-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002673-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002673-60.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. E OUTRAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRECEDENTES VINCULANTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em demanda envolvendo a cobrança do ICMS-DIFAL e o reconhecimento do direito à restituição de valores pagos indevidamente. Alegam omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual, ao Tema nº 1.266 da repercussão geral do STF e às Súmulas 213 e 461 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quanto: (i) ao princípio da anterioridade anual; (ii) ao Tema nº 1.266 da repercussão geral do STF; (iii) às Súmulas 213 e 461 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma expressa a inaplicabilidade do princípio da anterioridade anual, ao consignar que a segurança foi concedida apenas em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme previsto no art. 3º da LC 190/2022 e nos precedentes firmados nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

4. O Tema nº 1.266 da repercussão geral do STF, que trata da aplicação das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, não gera omissão no acórdão, uma vez que a matéria foi enfrentada à luz de precedente vinculante do STF (art. 927, I, CPC) - ADI 7066, 7078 e 7070 - , sendo desnecessária referência expressa ao tema, ainda pendente de julgamento.

5. Quanto às Súmulas 213 e 461 do STJ, o acórdão embargado afastou a compensação tributária determinada em sentença, por se tratar de decisão extra petita, limitando-se a reconhecer o direito à repetição do indébito tributário, conforme expressamente requerido pelas Embargantes na inicial. Não houve negativa do direito à compensação, mas o reconhecimento do direito à repetição do indébito.

6. A alegação de omissão revela-se como mero inconformismo das Embargantes com o resultado do julgamento, não se configurando vícios que autorizem o provimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vícios (omissão, contradição ou obscuridade) em acórdão que enfrenta de forma clara e direta as matérias postas impede o provimento dos embargos declaratórios.

2. O reconhecimento do direito à repetição do indébito não exclui a possibilidade de compensação tributária, mas esta exige requisitos específicos, não cabendo sua determinação em sentença extra petita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 492 e 927; CTN, art. 156, II; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.066, ADI nº 7.070, ADI nº 7.078; STJ, Súmulas nº 213 e nº 461; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. E OUTRAS
em face do v. acórdão (ID 8136441), o qual deu parcial provimento a seu recurso de apelação, assim como negou provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, em suas razões (ID 8353611), a parte Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

O Embargado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestou-se no ID 9384703, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRBUINTE DE DIREITO. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEÇÃO. AÇÕES EM CURSO. DIREITO DA IMPETRANTE DE NÃO SE SUBMETER À COBRANÇA DE ICMS-DIFAL ATÉ EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PEDIDO QUE SE LIMITA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS EM MOMENTO PRETÉRITO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, em consonância com a posição do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte de direito, que mantém relação jurídica com o Fisco, é quem detém a legitimidade para pleitear em juízo acerca de questões envolvendo a cobrança e o direito de restituição do ICMS-Difal, tributo indireto. 2. Segundo entendimento sedimentado no tema n. 1.093 da repercussão geral do STF, “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Referido precedente vinculante foi objeto de modulação de efeitos, de modo que restou inviabilizada a cobrança do tributo somente a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações em curso quando realizado o julgamento (24/02/2021), como no caso do presente mandamus, impetrado em 09/02/2021. Logo, exsurge o direito da impetrante de não se submeter ao recolhimento do tributo em questão até o advento de lei complementar federal - o que, na prática, se deu com a edição da LC 190/2022 -, observada ainda a anterioridade nonagesimal (precedente firmado no âmbito das ADI 7066, 7078 e 7070), porquanto o caso concreto se amolda à hipótese de exceção da modulação de efeitos realizada pelo STF. 4. Segundo estabelece o art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 5. No caso concreto, a sentença, em parte, foi extra petita, uma vez que, na peça vestibular, a impetrante deixou claro que almejava, no que diz respeito ao pedido reconhecimento do direito de restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 05 (cinco) anos, a efetivação da repetição do indébito por via judicial autônoma, nada versando sobre o instituto da compensação tributária, considerando na sentença pelo magistrado de origem. 6. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a teor da súmula n. 271, a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, IV, CPC), cuja aplicação é obrigatória em casos como o vertente. 7. Ainda que seja possível reconhecer o direito à restituição de valores eventualmente cobrados de forma indevida da empresa contribuinte, existe, para tanto, uma limitação temporal, não sendo possível que sejam produzidos efeitos com relação aos momentos que antecedem à impetração. 8. Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Flextronics International Tecnologia LTDA. conhecido e provido em parte. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente reformada.

Não obstante,
argumentam as Embargantes que o referido acórdão incorreu em vício de omissão quanto ao princípio da anterioridade anual e ao tema n. 1266 do STF, além de ter deixado de observar as súmulas n. 213 e 461 do STJ.

A meu ver, razão não lhes assiste.

De saída, destaco que as Embargantes não veicularam em sua tese recursal argumento alusivo à anterioridade anual.

Obiter dictum,
sublinho que este Colegiado de maneira expressa consignou ser
“acertada a sentença no que toca à asseguração do direito da impetrante de não se submeter ao recolhimento do tributo em questão até o advento de lei complementar federal (LC 190/2022), observada ainda a anterioridade nonagesimal (precedente firmado no âmbito das ADI 7066, 7078 e 7070), porquanto o caso concreto se amolda à hipótese de exceção da modulação de efeitos realizada pelo STF”.

Ora, se apenas foi reconhecido o direito à anterioridade nonagesimal, por decorrência lógica, afastou-se a aplicação do princípio da anterioridade anual.

Quanto ao tema n. 1.266 da repercussão geral do STF,
este diz respeito à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal nas relações jurídico-tributárias envolvendo a cobrança de ICMS-Difal, senão vejamos:

Tema 1266 – Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

Relator(a): MIN. ALEXANDRE DE MORAES

Leading Case: RE 1426271

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4º, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015.

Contudo, além de não observar ordem de suspensão exarada pelo Pretório Excelso, verifico que o recurso fora apreciado sob a ótica dos precedentes vinculantes (art. 102, §2º, CF/88; art. 927, I, CPC) firmados pela própria Corte Suprema quando do julgamento das ADI 7.066, 7.070 e 7.078, oportunidade em que o STF se manifestou quanto à constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, o qual prevê a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal nos casos envolvendo o ICMS-Difal.

Logo, percebe-se que, ainda que não tenha sido expressamente mencionado na decisão guerreada o tema n. 1.266 da repercussão geral - o qual, friso, ainda se encontra pendente de julgamento -, a controvérsia foi enfrentada de maneira direta e suficiente, com base em precedente normativo formalmente vinculante firmado pelo STF (ADI 7.066, 7.070 e 7.078), inexistindo, pois, omissão no
decisum
.

Em que pese o esforço argumentativo das Embargantes em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Finalmente, não há de se falar em omissão quanto aos verbetes sumulares citados pelas Embargantes.

Como cediço, prescrevem as súmulas 213 e 461 do STJ:

Súmula 213: O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Súmula 461: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

Observa-se, portanto, que os precedentes acima tratam da compensação tributária.

Nesse diapasão, argumentam as Embargantes que
“o pedido de repetição dos valores feito nos autos deste writ se refere à escolha do contribuinte entre a POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SALDO NA COMPENSAÇÃO OU A PROPOSITURA DE UMA AÇÃO AUTÔNOMA PARA RESTITUIÇÃO”
.

Ainda, consoante se extrai da peça recursal, afirmam que
“as Embargantes não buscam propriamente a repetição dos valores indevidamente cobrados, mas sim a declaração da possibilidade de o fazer, posteriormente, através dos meios adequados e munida de decisão declaratória”
.

Sucede que foi exatamente isso que restou decidido no aresto, a saber:

“[...] ii) conheço do recurso interposto por FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e
reconhecer o direito à restituição dos valores eventualmente recolhidos em sede de cobrança de ICMS-Difal
, afastando-se a compensação tributária [...]”

Relembro que, no caso concreto, o Juízo
a quo
havia determinado, já no édito sentencial, a compensação tributária, ao invés de declarar o direito das Embargantes à repetição do indébito, o que restou afastado pelo Colegiado, ante a caracterização de
decisum extra petita.
Confira-se:

“Compulsando a peça vestibular, observo que a impetrante deixou claro que almejava, no que diz respeito ao pedido reconhecimento do direito de restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 05 (cinco) anos, a efetivação da repetição do indébito por via judicial autônoma, em momento algum tecendo qualquer consideração acerca de compensação - modalidade de extinção do crédito tributário, instituto específico afeto ao Direito Tributário (art. 156, II, CTN) - ou mesmo da utilização da via administrativa para recebimento dos valores.

Todavia, de forma surpreendente, o julgador de primeiro grau conferiu-lhe o direito à compensação tributária, pela via administrativa.

Sendo assim, percebe-se que não foi observado o princípio da adstrição, na medida em que a concessão da segurança, nesse ponto, não se ateve ao pedido formulado na exordial, em afronta ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do também chamado princípio da congruência, é válido ressaltar:

[..]
1. Os arts. 141 e 492 do CPC restringem a atuação do julgador no momento de analisar a questão suscitada, estabelecendo a limitação ao que foi requerido pelas partes, sendo vedado decidir diversamente do pedido e da causa de pedir, cabendo, exclusivamente, a aplicação do direito à espécie, em respeito ao princípio da congruência.
[...] (TJ-MT - AC: 10006086620198110055, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2023)

No caso em comento, reconhecido o direito da impetrante de não se submeter à cobrança do ICMS-Difal até o advento da lei complementar federal, nos exatos moldes do tema n. 1.093 da repercussão geral, por decorrência lógica, e em atenção ao princípio da adstrição, caberia apenas o reconhecimento do direito à restituição de eventuais valores indevidamente pagos sob esta rubrica; decerto que a declaração do direito à compensação extrapola os limites apresentados pela lide.”

Reitero que, na exordial, não houve verdadeiro pedido de declaração de compensação.

Com efeito, ao afastar a compensação do comando sentencial, este Colegiado não impediu, em absoluto, que seja realizada a compensação tributária, medida a qual exige o exame de outros pressupostos além da simples existência de crédito em favor do contribuinte.

Em verdade, restou apenas declarado o direito à restituição de valores, sem que tenha este Órgão Julgador estabelecido a maneira com que o direito será efetivado, o que extrapola os limites desta demanda. Vejamos:

“Portanto, merece guarida a apelação manejada pela impetrante, com relação à necessidade de reforma da sentença nessa toada,
a fim de que a compensação dê lugar à repetição do indébito.
”

Dessarte, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:26:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54810517122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.